Tribunal: STF
Processo: HC 120827
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: agravo regimental em habeas corpus. Admissibilidade de recurso especial. Descabimento. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Precedentes. 2. A exclusão de circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio por órgão diverso do Tribunal do Júri só é admissível na hipótese de manifesta improcedência. 3. No caso, a qualificação do delito está justificada no substrato fático da causa, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.